Tribunal: TJES
Processo: 5006132-24.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006132-24.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PAULO CESAR FALCON DE FREITAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DO REGISTRO NO BACEN/SCR/SISBACEN. ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANTERIORES AO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente ação, sob alegação de que realizou negociação de dívida pendente junto à ré e que mesmo após quitação de parte do acordo seu nome continua inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 3082659), sustentando que o autor havia pago apenas 15 (quinze) parcelas do acordo nº 2435321, razão pela qual a informação no nome do Recorrido no SCR é devida. Ainda, aduz que o cadastro realizado não implique em nenhuma restrição ao crédito, apenas traz informações acerca das operações financeiras realizadas pelo cliente. Por fim, defende a inexistência de danos morais, uma vez que o apontamento do SCR, por si só, não autoriza o reconhecimento do referido dano. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

De acordo com a jurisprudência pátria, mesmo que o cadastro realizado no nome do autor seja meramente informativo, constando informações tanto positivas, quanto negativas, o Sisbacen funciona como um cadastro de negativação no âmbito das instituições financeiras, e, nesse sentido, possui a mesma finalidade dos demais órgãos restritivos de crédito, servindo para a avaliação do risco de crédito.

Além disso, o CDC protege os consumidores em relação a cadastros com dados pessoais e de consumo, o que se aplica também ao Sisbacen.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Neste sentido vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo, em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, operando danos morais em desfavor de quem tenha sido injustamente incluído em mencionado quadro de informações, caso do autor.”

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR. SISBACEN. DANO MORAL. CONFIGURADO. Adimplemento pelo autor, por meio de acordo judicial celebrado com a cessionária de crédito, de valor relativo a contratos originalmente celebrados com o Banco requerido. Ausência de comunicação pelo requerido ao SISBACEN acerca da regularização do débito. Manutenção indevida do cadastramento no SCR do Banco Central do Brasil. A central de risco do Banco Central do Brasil - SISBACEN - é órgão de restrição ao crédito, pois possibilita o acesso de instituições financeiras a todas as informações dos cadastrados, desempenhando papel análogo aos dos bancos de dados da SERASA e do SPC. Uma vez demonstrado o ato ilícito praticado pela requerido, com prejuízo ao consumidor, a reparação por danos morais é de rigor, bem como o cancelamento da anotação. Dano moral in re ipsa. Impositivo o dever de indenizar. Quantum fixado. Viabilidade do encerramento da conta bancária do requerente junto ao Banco, pois não atendido o pedido em sede administrativa. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais redimensionados. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; AC 32476-57.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 16/05/2019; DJERS 21/05/2019)

JUIZADOS ESPECIAIS. Recurso inominado. Consumidor. Restrição interna no sisbacen. Irregularidade. Danos morais caracterizados. Majoração do quantum fixado em primeiro grau. Reforma parcial da sentença. Recurso conhecido e provido. (TJAL; RInom 0700186-72.2017.8.02.0060; Feira Grande; Segunda Turma Recursal de Arapiraca; Rel. Des. Carlos Aley Santos de Melo; DJAL 08/05/2020; Pág. 284)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM LIMINAR, PARA OBSTAR, AO BANCO AGRAVANTE, A RESTRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES/AGRAVADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE QUE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) NÃO SE INCLUI COMO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DAÍ PORQUE NÃO HAVERIA RECALCITRÂNCIA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. SISTEMA DO BACEN QUE, SEGUNDO ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA DO STJ, POSSUI NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSATISFAÇÃO QUANTO AO VALOR ARBITRADO DA MULTA. MAJORAÇÃO QUE SE DEU POR FORÇA DA RESISTÊNCIA DO BANCO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "o sistema de informações de créditos do Banco Central do Brasil - sisbacen - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor" (agint no aresp 899.859/AP, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 12/09/2017, dje 19/09/2017). 2. Nesse contexto, a manutenção dos recorrentes naquele cadastro afrontou a ordem judicial, justificando, assim, a majoração do valor das astreintes outrora fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que não há que se falar em exorbitância. 3. A propósito, a corte superior orienta que "a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias" (agint no aresp. 857.956/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, dje 1.7.2016). 4. A ser assim, a considerar que a majoração decorreu da recalcitrância do banco em cumprir a determinação judicial, não há que se falar em irrazoabilidade dos valores. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; AI 0623307-04.2014.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Julg. 11/09/2019; DJCE 19/09/2019; Pág. 74) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE “QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO”. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central – Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema – supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras – gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários – demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do “cadastro positivo”, apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CANCELAMENTO REGISTRO NO BACEN/SCR/SISBACEN – ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Nos termos do artigo 1.010 do CPC/2015, cabe ao recorrente expor necessariamente as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença. O Sistema de Informações de Crédito – SCR, integrante do SISBACEN, apresenta natureza restritiva de crédito, haja vista que serve para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários (STJ, REsp n. 1365284/SC). É ilícita a manutenção das informações restritivas no cadastro do BACEN após formalização de acordo para pagamento da dívida, cujas parcelas estão sendo adimplidas. A manutenção de informações indevidas no cadastro do BACEN enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Os juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir da citação e da correção monetária desde a data do seu arbitramento (súmula n. 362, STJ). (TJ-MEG, Apelação Cível Nº 1.0024.08.992401-3/005 – COMARCA DE Belo Horizonte)

Ademais, a dívida do consumidor deveria ter sido removida gradativamente do sistema do banco central, conforme a realização do pagamento das parcelas, o que não foi feito, tampouco comprovado pela Recorrente.

Pelo exposto, quanto aos danos morais, entendo que a permanência do nome do Recorrido com informações negativas, mesmo após formalização de acordo de parcelamento do débito, constitui conduta ilícita ensejadora de dano moral.

Tenho, por fim, que
o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.